Tribunal: CARF
Processo: 10803.720002/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/02/2011
DECADÊNCIA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
Aplica-se às penalidades por infração aduaneira o prazo decadencial de cinco anos contado da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139 do DecretoLei no 37/1966 e da Súmula CARF no 184. Em casos de simulação na importação sob regime de admissão temporária, a infração se materializa no registro da Declaração de Importação, não tendo a posterior prorrogação do regime o poder de renovar a infração ou de alterar o termo inicial do prazo decadencial, de modo que, lavrado o auto após o quinquênio contado da DI, resta configurada a decadência do direito de aplicar a penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720002/2018-64
ACÓRDÃO
3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 DE MARÇO DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/02/2011
DECADÊNCIA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO
INICIAL. REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
Aplica-se às penalidades por infração aduaneira o prazo decadencial de
cinco anos contado da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139
do Decreto‐ Lei no 37/1966 e da Súmula CARF no 184. Em casos de
simulação na importação sob regime de admissão temporária, a infração se
materializa no registro da Declaração de Importação, não tendo a posterior
prorrogação do regime o poder de renovar a infração ou de alterar o termo
inicial do prazo decadencial, de modo que, lavrado o auto após o
quinquênio contado da DI, resta configurada a decadência do direito de
aplicar a penalidade.
ACÓRDÃO

.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência do direito de aplicar a multa para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 5793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Alessandra Lessa dos Santos, Cynthia Elena
de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-67.272, proferido
pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/CTA, que por
unanimidade de votos, em 27/08/2019, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/02/2011
MULTA CONVERSÃO PENA PERDIMENTO. BEM ESTRANGEIRO NÃO LOCALIZADO
NO TERRITÓRIO NACIONAL.
É punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
importação, quando essa não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, hipótese aplicável ao bem estrangeiro objeto do
procedimento para aplicação dessa pena, mas que não mais esteja no território
aduaneiro nacional.
ARRENDAMENTO OPERACIONAL. DISSIMULAÇÃO.
OCULTAMENTO E INTERPOSIÇÃO.
É dissimulação o contrato de arrendamento operacional que instrui importação
de aeronave cujas cláusulas e antecedentes revelam o planejamento prévio para
atendimento preferencial e dirigido dos interesses dos beneficiários do uso dessa
aeronave, e que tinham (os beneficiários) direitos e obrigações com relação a essa
aeronave que estende direta ou indiretamente, mesmo que como garantidores,
até e nesse contrato.
INTERPOSIÇÃO. OCULTAMENTO. DISSIMULAÇÃO. INFRAÇÃO DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO-ADUANEIRO. MULTA CONVERSÃO.
A multa por conversão de pena de perdimento em 100% do valor do bem
importado é penalidade com caráter administrativo-aduaneira, e não tributário-
aduaneira, quando baseada na constatação de interposição e/ou ocultamento.
Fl. 5794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
3
EXIGÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO.
O direito da administração aduaneira de impor penalidade extingue-se em 5
(cinco) anos, a contar da data da infração
INFRAÇÃO INSTANTÂNEA COM EFEITOS PERMANENTES. IMPORTAÇÃO SOB
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL OU REGIME TRIBUTÁRIO SUSPENSIVO. TERMO
INICIAL. PRESCRIÇÃO.
Por se tratarem de infrações permanentes, a interposição, o ocultamento e a
permanência - com razões ilícitas - de bem estrangeiro no território nacional, o
termo inicial do prazo para extinção do direito da administração aduaneira impor
penalidade é a data de cessação da infração ou da permanência infracional do
bem no pais.
O prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 54 do Decreto-lei n. 37 de 1966,
regula o procedimento de revisão aduaneira de declaração de importação, mas
não os procedimentos especiais de investigação e fiscalização que não se
circunscrevem e se situam dentro de um despacho aduaneiro de importação a
uma declaração de importação, embora possam analisá-los e aproveitar o que
deles se possa extrair.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO INOCORRÊNCIA.
Não incorre em alteração de critério jurídico a revisão de ofício suportada por fato
não conhecido ou não provado no lançamento anterior ou quando se comprove
que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação.
VALOR ADUANEIRO. MULTA CONVERSÃO. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Equivale ao valor aduaneiro da importação originária a multa por conversão da
pena de perdimento de bem não localizado que estava no país sob regime de
admissão temporária, inclusive para utilização econômica, sem quaisquer redução
ou dedução considerando seu tempo de vida, desgaste ou depreciação.
Inteligência do § 5o do artigo 23 do DL 1455/1976.
PÓLO PASSIVO. SUJEITO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. INFRAÇÃO ADUANEIRA.
Não há base legal para excluir do polo passivo de autuação que apure infração de
caráter administrativo-aduaneira o proprietário estrangeiro e não residente do
país do bem irregular ou ilicitamente ingressado no território nacional.
MOTIVAÇÃO. DILIGÊNCIA. AUTUAÇÃO POSTERIOR. VALIDADE.
Não comete ilegalidade ou deslealdade, nem fere os requisitos de validade da
ação fiscal, considerar sujeito passivo de exigência por infração decorrente de
documentos e informações por ele prestados sob a motivação de diligência
tendo-o como terceiro, e não o próprio inicialmente fiscalizado, desde que
Fl. 5795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
4
garantidos o direito ao contraditório e ao exercício de defesa perante as
conclusões e exigência fiscais.
FISCALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES OCORRIDAS NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA E
JURISDIÇÃO.
É legítimo o procedimento de fiscalização que solicita e analisa documentos,
informações e transações realizadas no exterior e que mantêm nexo de
causalidade e/ou antecedência e/ou conseqüência com operação de importação
ou de exportação no território brasileiro, para que sejam respeitados os
interesses fazendários e os acordos internacionais e a legislação em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente de auto de infração lavrado para constituir débito a título de
multa, decorrente da conversão de pena de perdimento aplicada com
fundamento no artigo 23, §1°, do Decreto-lei n° 1.455/76, em razão de a
autoridade fiscal ter constatado simulação, dissimulação e ocultamento quando
da importação, sob regime de admissão temporária para utilização econômica, da
Aeronave Dassault Falcon 2000LX, número de série 202, registrada à época de sua
importação no Registro Aeronáutico Brasileiro - RAB sob o prefixo PP-MMF
(“Aeronave PP-MMF”), que teria sido engendrado sob contrato de arrendamento
operacional para evitar ser enquadrado em importação por força de lei quando se
trata de arrendamento mercantil financeiro.
Estão no polo passivo deste auto de infração:
Como importadora e titular do direito de uso da aeronave no Brasil, em regime de
admissão temporária com base em contrato de arrendamento operacional:
o LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL, pessoa jurídica regularmente constituída,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.162.579/0001-91, e sede no Brasil
Como proprietária da aeronave em contrato de arrendamento financeiro:
o BANK OF AMERICA N.A., pessoa jurídica residente no exterior, com sede na
Cidade de Charlotte, Condado de Mecklenburg, Estado da Carolina do Norte nos
Estados Unidos da América, com estabelecimento em One Financial Plaza, em
Providence, Estado de Rhode Island, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
11.974.691/0001-40;
Como pessoas físicas garantidoras e avalistas dos contratos de arrendamento e
dos Contratos de Cessão de Direito e Deveres sobre a aeronave em questão:
o JOSÉ SALIM MATTAR JÚNIOR, brasileiro, com domicílio no Brasil, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF") sob o n° 071.823.766-87
Fl. 5796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
5
o ENGÊNIO PACELLI MATTAR, brasileiro, com domicílio no Brasil, inscrito no CPF
sob o n° 130.057.586-72
o RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA, brasileiro, residente no Brasil, inscrito no
CPF/MF sob o n°. 315.836.606-15.
Conforme consta do relatório fiscal:
As Infrações.
Os srs. Menin, Pacelli e Mattar se valeram de um planejamento tributário abusivo
(artifício doloso de simulação) para deixar de pagar parte do tributo devido ao
erário e burlar os controles aduaneiros. Tal artifício está capitulado no inciso II, do
parag 1°, do art 167, da lei 10.406/2002:
Art. 167....
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
1. - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem; (=INTERPOSICÃO DE PESSOAS)
I. - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
(=OCULTACÃO DA VERDADE)
II. - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
O termo "simulação" tem origem no latim simulatio, que significa fingimento,
artifício. Na definição vernacular, simulação significa ato ou efeito de fingir o que
não é; disfarce; fingimento.
Juridicamente, pode-se definir simulação como a aparência de um negócio
jurídico contrário à realidade, destinado a provocar uma ilusão no público, seja
por não existir negócio de fato, seja por existir um negócio diferente daquele que
se aparenta.
Há discordância entre a vontade real e a declaração que se fez a respeito do
negócio jurídico. As partes convencionariam uma vontade real desejada, mas
emitiriam uma declaração não conforme a esta, com o intuito de iludir terceiros.
Para a teoria objetiva, sobre a mesma intenção, duas declarações são emitidas.
Uma é destinada a terceiros, criando a aparência de determinado negócio jurídico
e determinados efeitos típicos que este geraria; a outra fica na esfera exclusiva de
conhecimento dos contratantes, regulando de maneira real os efeitos
estabelecidos pelas partes.
O entendimento doutrinário a respeito da "simulação" é uníssono. Nesse sentido,
ensina o mestre Luciano Amaro:
"a simulação seria reconhecida pela falta de correspondência entre o
negócio que as partes realmente estão praticando e aquele que eles
formalizam."
Fl. 5797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
6
Na simulação oculta-se o negócio real dando aparência diversa. A declaração é
enganosa, não expressando a real vontade. Declara-se algo quando a verdade é
outra. Procura- se iludir alguém por meio de uma falsa aparência que encobre a
verdadeira feição do negócio jurídico. É uma declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, que visa a aparentar um negócio jurídico inexistente, ou que, se
existe, é diferente daquele que se realizou, com o propósito de iludir terceiros.
Conforme já apresentado, a operação que de fato foi contratada com o BANA foi
um arrendamento mercantil financeiro, operação vedada para concessão do
regime aduaneiro de admissão temporária.
Os contratantes e beneficiários dessa operação são os srs. Menin, Pacelli e
Mattar, que através de 2 interpostas pessoas (Líder Taxi Aéreo e Wells Fargo
Bank/Corona Agency S.A.) efetuam os pagamentos das contra-prestações ao
BANA, usam a aeronave para seus deslocamentos, e ao final do prazo contratual a
opção de compra é mantida em uma empresa pertencente a esses 3 senhores.
A alíquota de IPI a ser cobrada foi fraudulentamente reduzida de 10% para 5%
através da interposição de uma empresa de taxi aéreo (Líder Taxi Aéreo).
Os avais e garantias de toda cadeia (head-lease, sublease e afretamento) são
todos dados pelos srs. Menin, Pacelli e Mattar, pois são esses três senhores que
contrataram a operação junto ao BANA, efetuam os pagamentos, e são os
detentores da opção de compra da aeronave ao final do contrato. Até mesmo o
contrato de afretamento entre Líder Taxi Aéreo e os srs. Menin, Pacelli e Mattar já
era de conhecimento do Bank Of America, inclusive com o seu consentimento.
Devido ao fato de a aeronave pertencer de fato aos três senhores, a Líder Taxi
Aéreo Ltda quando efetua afretamentos da aeronave PP-MMF para terceiros
remunera esses três senhores através de "Notas de Crédito" pela utilização da
aeronave destes.
A lei que rege o imposto de importação e reorganiza os serviços aduaneiros é
Decreto- Lei 37/1966, recepcionado pela Constituição de 1988 e vigente até os
dias de hoje.
Nos moldes do artigo 94:
"Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica,
de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em
ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
Parag 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
A lei que rege o Imposto sobre Produtos Industrializados, lei 4.502/1964, em seu
artigo 64, também descreve o conceito de infração:
Fl. 5798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
7
Art. 64. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe em inobservância, por parte do sujeito
passivo de obrigação tributária, positiva ou negativa, estabelecida ou
disciplinada por esta lei, por seu regulamento ou pelos atos
administrativos de caráter normativo destinados a complementá-los.
§ 2° Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A Seção IV (Perda da Mercadoria), do Capítulo II (Penalidades), do Título IV
(Infrações e Penalidades), do Decreto-Lei 37/1966 versa sobre a aplicação da pena
de perdimento. Mais especificamente, os incisos VI e XI do artigo 105 diz:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se
qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço
tiver sido falsificado ou adulterado;
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros
tenham sido pagos apenas em parte, mediante artifício doloso;
Em conjunto com Decreto-Lei 37/1966, o Decreto-Lei 1455/1976 também
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras. Vejamos o que diz o artigo 23:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
III.- enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do
parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do
Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.
IV.- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei n° 12.350, de 2010)
Fl. 5799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
8
A lei 4.502/1964, em seus artigos 83, inciso I, e artigo 87, inciso I, também versa
sobre a pena de perdimento e sua conversão em multa:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou
ao que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I. -
Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou
importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
estabelecimento, dêle saído ou nêle permanecido desacompanhado
da nota de importação ou da nota- fiscal, conforme o caso;
Art . 87. Incorre na pena de perda da mercadoria o proprietário de
produtos de procedência estrangeira, encontrados fora da zona fiscal
aduaneira, em qualquer situação ou lugar, nos seguintes casos:
I. - quando o produto, tributado ou não, tiver sido introduzido
clandestinamente no país ou importado irregular ou fraudulentamente;
Conforme amplamente apresentado foi utilizado artifício doloso para ocultar a
realidade dos fatos (falsidade material), ocultar os verdadeiros responsáveis pela
operação de comércio exterior, e pagar apenas parte dos tributos devidos aos
cofres públicos em uma operação de arrendamento mercantil.
Conforme todo o exposto acima, resta claro e evidente os motivos para a
aplicação da pena de perdimento fundamentada nos incisos VI, XI e XXII, do artigo
689, do decreto 6.759/2009; e inciso I, do artigo 603, do decreto 7.212/2010:
- estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se
qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço
Da Decadência.
Nos moldes dos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37/66:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia
ter sido lançado. (Redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo,
contar-se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada
pelo Decreto-Lei n° 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de
impor penalidade, a contar da data da infração.
Nos moldes do artigo 78 da lei 4.502/1964:
Fl. 5800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
9
Art. 78.O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos,
contados da data da infração.
A data inicial da infração foi a do ingresso da aeronave em território brasileiro,
ainda no ano de 2011. Todavia, quando houve a prorrogação da admissão
temporária dessa aeronave no ano de 2015 ocorreram novamente todas as
infrações, sendo essa data o novo marco inicial para contagem do prazo
decadencial. Na prorrogação da admissão temporária foram apresentados novos
documentos/contratos (materialmente falsos - eivados de simulação) que
também não condizem com a realidade, e foram cobrados novamente tributos
aduaneiros para mais 3 anos de utilização da aeronave em território nacional. O
fato gerador do IPI - desembaraço aduaneiro de produto de procedência
estrangeira - se materializou novamente com a concessão da prorrogação por
mais 36 meses do regime de admissão temporária.
O CARF já se debruçou sobre essa questão de contagem do prazo decadencial em
prorrogações de admissão temporária. Segue abaixo cópia do acórdão 3301-
003.665:
Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/03/2005
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
MULTA.
TERMO
INICIAL.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
O prazo decadencial Das obrigações tributárias decorrentes de ilícitos
aduaneiros é de 5 (cinco) anos e tem como termo inicial a data de
ocorrência da infração, na forma prevista no art. 139 do DL n° 37/66.
Tratando-se de penalidade prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007
(ceder ou ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários), e sendo caso de admissão
temporária, entende-se materializada a prática da infração tanto na
data do registro da declaração de importação, quanto na data da
apresentação dos pedidos de prorrogação do prazo do referido
regime aduaneiro especial. Decadência não configurada no presente
caso, em razão dos sucessivos pedidos de prorrogação apresentados.
Considerando que a prorrogação da admissão temporária se deu no ano de 2015,
o presente lançamento ainda não foi alcançado pelo instituto da decadência.
Da sujeição passiva.
Decreto-Lei 37/1966 também estabeleceu quem são os responsáveis pela infração
em seu artigo 95:
Fl. 5801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
10
Art.95 - Respondem pela infração:
2. - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
IV. - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que
promover, de qualquer mercadoria.
Os principais sujeitos passivos das infrações são os senhores Menin, Pacelli e
Mattar. Foram eles que contrataram junto ao Bank of America NA uma operação
de arrendamento mercantil financeiro, e se valeram de interpostas pessoas para
ocultar toda operação, no intuito de conseguir uma tributação menos gravosa,
seja pela simulação de operação arrendamento simples para utilização de
admissão temporária, onde a tributação é proporcional ao tempo do contrato,
seja pelo uso de uma interposta pessoa cuja atividade empresarial é prestação de
serviços de taxi aéreo, a Líder Taxi Aéreo, que possui uma alíquota reduzida de IPI.
A empresa Líder Taxi Aéreo, por ser interposta pessoa, concorrer para a ocultação
de uma operação de arrendamento mercantil financeiro, e ter cedido seu nome
para terceiros em operações de comércio exterior, também deve figurar como
sujeito passivo da infração.
A empresa estrangeira Corona Agency S.A. também concorreu para a prática das
infrações. A ciência para esta empresa será efetuada através de seus diretores,
srs. Menin e Pacelli.
O Bank of America N A também deve figurar responsável pela infração, por ter
concorrido ativamente para sua prática.
O Recorrente RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA, na qualidade de devedor
principal, foi intimado da decisão de primeira instância em 09/01/2020 (e-fl. 5633) e apresentou o
Recurso Voluntário em 18/11/2019 (e-fl. 5423).
Os Recorrente JOSÉ SALIM MATTAR e EUGÊNIO PACELLI MATTAR foram intimados
da decisão de primeira instância em 18/10/2019 (e-fl. 5176). Ambos, na qualidade de solidários,
apresentaram Recurso Voluntário em conjunto em 05/11/2019 (e-fl. 5271).
O Recorrente LÍDER TÁXI AÉREO S.A, na qualidade de solidário, foi intimado da
decisão de primeira instância em 09/12/2019 (e-fl. 5502) e apresentou o Recurso Voluntário em
02/01/2020 (e-fl. 5513).
O Recorrente BANK OF AMERICA N.A., na qualidade de solidário, foi intimado da
decisão de primeira instância em 04/10/2019 (e-fl. 5173/5174) e apresentou o Recurso Voluntário
em 04/11/2019 (e-fl. 5179).
O solidário CORONA AGENCY S.A, arrolado na e-fl. 2964, não apresentou
impugnação.
Concluída a exposição dos fundamentos constantes do Relatório Fiscal, passa-se ao
registro dos principais argumentos apresentados nos respectivos Recursos Voluntários.
Fl. 5802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
11
DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE: RUBENS MENIN
O Recorrente sustenta que a Autoridade Fiscal Autuante reconheceu que a data da
suposta infração foi a do ingresso da aeronave em solo brasileiro/desembaraço aduaneiro
(fevereiro de 2011), mas entendeu que a prorrogação da admissão temporária em 2015 teria
renovado a infração.
Porém, o acórdão recorrido alterou completamente o critério jurídico, entendendo
que o prazo decadencial somente teria início com a saída da aeronave do território brasileiro em
setembro de 2017, quando estaria encerrada a suposta infração.
O Recorrente sustenta que esta modificação do critério jurídico adotado no
lançamento somente é permitida, nos termos do art. 146 do CTN, em relação aos fatos geradores
futuros, implicando violação direta ao referido dispositivo e cerceamento do direito de defesa.
Cita jurisprudência pacífica do CARF no sentido de que não é possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando novo critério
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração, caracterizando mudança de
critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN.
Argumenta que ambos os fundamentos (adotado no lançamento e no acórdão)
violam a jurisprudência pacífica do CARF e dos Tribunais, bem como o princípio da segurança
jurídica e a legislação expressa aplicável.
Sustenta que a apresentação de novos documentos visando à prorrogação do
Regime não altera o fato de que o contrato de "Sub-Lease" (arrendamento operacional) firmado
entre o Wells Fargo Bank e a Líder Taxi Aéreo S.A., que é o substrato documental essencial da
importação, foi apresentado quando do desembaraço aduaneiro em 2011 e não sofreu nenhuma
alteração, de modo que a prorrogação do Regime é secundária.
Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.307.089/AP) no qual foi
reconhecido que, em situação análoga, a prorrogação dos efeitos do contrato anterior não pode
ser caracterizada como "novo contrato", devendo a legislação a ser observada ser aquela vigente
quando da admissão original do bem.
Cita também decisões da Justiça Federal da 1a Região (Mandado de Segurança no
0070824-11.2013.4.01.3800 e Apelação no 0052291-67.2014.4.01.3800) no mesmo sentido,
reconhecendo que o pedido de prorrogação do regime aduaneiro não se confunde com novo
contrato, devendo ser processado nos termos da legislação vigente à época em que se deu a
admissão.
Sustenta que o lançamento foi levado a efeito no final de 2018, mais de 7 anos após
o fato gerador da tributação exigida (fevereiro de 2011), estando, portanto, fulminado pela
decadência.
O Recorrente sustenta que, por ocasião do registro da Declaração de Importação
em 24/02/2011, a Fiscalização teve acesso à integralidade dos documentos que a acompanhavam
Fl. 5803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
12
(também registrados na ANAC e submetidos ao Banco Central, que aprovou e emitiu o ROF). Após
acurada análise dessa documentação, a Receita Federal deferiu o Regime de Admissão Temporária
sem qualquer ressalva.
Argumenta que nesse momento toda a transação que culminou no arrendamento
operacional já estava constituída e foi considerada regular, sendo a autuação absolutamente
contraditória com a posição adotada pelo mesmo Fisco naquela ocasião.
Sustenta que não houve qualquer erro de fato. A importação em 2011 foi
regularmente realizada mediante contrato de arrendamento operacional (sem opção de compra),
por ser essa a real intenção das partes, cuja regularidade e validade foram atestadas
expressamente pela própria Fiscalização e confirmadas pela posterior devolução da aeronave ao
arrendador, exatamente como previsto e informado à Aduana brasileira no momento da
importação.
A operação de reexportação também foi fiscalizada e autorizada pela Fiscalização,
que confirmou, nesse momento, a presença de todos os requisitos e documentos necessários.
Argumenta que há clara tentativa do Fisco de alterar os critérios jurídicos que
adotou no exercício da fiscalização quando do desembaraço aduaneiro, o que é obstado
expressamente pelo art. 146 do CTN.
Sustenta que, mesmo que as autoridades entendam que o contrato não teria
natureza de arrendamento operacional (o que apenas para argumentar se admite), como tal
entendimento é NOVO, diverso do adotado em momento anterior quando essa mesma operação
foi avaliada (em 2011), sua aplicação somente pode ser admitida em relação a novos pleitos de
Regime de Admissão Temporária.
Cita jurisprudência do CARF no sentido de que "o que resta afastado das
disposições do inciso VIII do art. 149 do CTN, em verdade, é a revaloração jurídica de fatos
conhecidos à época do lançamento, na ocasião relevados, o que representaria efetiva mudança de
critério jurídico, expressamente vedado conforme disposições do art. 146 do CTN." O Recorrente
demonstra que foi lavrado outro Auto de Infração pelo mesmo Fisco Federal para exigência do IPI
supostamente incidente na operação de importação desta mesma aeronave (Processo
Administrativo no 10611.721013/2013-12), quando a Fiscalização exigiu o tributo de forma
proporcional aos meses em que a aeronave esteve em território nacional (ou seja, reputando
válido o Regime de Admissão Temporária).
Argumenta que, no primeiro Auto de Infração, a decorrência do entendimento de
que não seria aplicável o Regime culminou na exigência do IPI, enquanto no Auto ora combatido
culminou na aplicação da pena de perdimento da aeronave, o que configura verdadeiro
despautério.
Sustenta que não é permitido à Administração Pública rever seus próprios atos por
não ter, supostamente, aplicado o melhor direito na primeira ocasião em que teve conhecimento
Fl. 5804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
13
do fato jurídico. Jamais a Fiscalização poderia efetuar novo lançamento sobre o mesmo período e
fato já fiscalizados, muito menos exigindo aplicação de pena muito mais gravosa, sob alegação de
que o enquadramento jurídico deveria ter sido outro.
O Recorrente sustenta que não é e nunca foi proprietário do bem sobre o qual
recaiu o perdimento, e jamais ostentou condição jurídica que o pudesse tornar proprietário ou
mero possuidor do bem.
Argumenta que a aeronave pertencia ao BANK OF AMERICA N.A, que celebrou
contrato de arrendamento mercantil com o Wells Fargo Bank, o qual firmou contrato de
subarrendamento operacional com a Líder Taxi Aéreo S.A., com registro na ANAC consignando
como proprietário e arrendador o BANK OF AMERICA N.A.
Não tendo sido proprietário nem possuidor da aeronave (até porque o
arrendamento do bem, ainda que fosse mercantil, não tem o condão de transferir sua
propriedade), o lançamento para imposição da pena de perdimento e/ou multa substitutiva jamais
poderia ter sido lavrado contra si.
Argumenta que o lançamento jamais poderia ser lavrado em sua integralidade em
desfavor do Recorrente, uma vez que este detém apenas 1/3 da participação societária na Corona
Agency e remunerou a Líder Taxi Aéreo S.A. nessa mesma proporção pelo fretamento da
aeronave.
Se a responsabilidade está vinculada à autoria, e se a suposta infração decorreu de
simulação que teria como objetivo a aquisição da aeronave na proporção de 1/3 em favor do
Recorrente, é certo que o valor lançado em seu desfavor, no máximo, deveria manter essa
proporção, sob pena de violação ao art. 142 do CTN.
Invoca o princípio constitucional segundo o qual a pena não pode ultrapassar a
pessoa do acusado (art. 5o, XLV, CF), devendo a responsabilidade ser proporcional aos atos
praticados pelo indivíduo.
Sustenta que a base de cálculo da multa aplicada, no valor de R$ 45.100.800,00,
que corresponde a 100% do valor de importação da aeronave, não representa o valor atualizado
da aeronave, nem mesmo à época da autuação.
O Recorrente enfatiza que jamais teve intenção de embaraçar o procedimento de
fiscalização ou o controle aduaneiro. A própria ausência de controvérsia em relação à juridicidade
dos contratos celebrados demonstra que, desde sempre, as partes agiram com total transparência
e correição.
Sustenta que o mérito da autuação reside na interpretação dos documentos, que
revelariam supostamente "um conjunto de operações articuladas, dotadas de um propósito e
planejamento prévios", erroneamente reputados como planejamento fiscal abusivo.
Fl. 5805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
14
Argumenta que não houve ocultação de qualquer informação que devesse ser
prestada às Autoridades. Todos os documentos firmados foram publicamente registrados, não
apenas na ANAC, mas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
Quanto às reintimações para apresentação de documentos, reitera que não houve
má-fé ou tentativa de ocultar operações. As informações e documentos não apresentados na
primeira oportunidade não o foram simplesmente por não estarem disponíveis, ou porque a
Receita Federal não dispõe de competência para sua requisição e análise, no que se refere a
documentos firmados no exterior entre partes que nem sequer possuem estabelecimento ou filial
no Brasil.
Sustenta que nunca buscou ocultar sua participação na Corona Agency da
Fiscalização, tanto que vinha declarando sua participação societária à Receita Federal desde 2011,
como reconhecido pelas próprias autoridades no Auto de Infração.
Destaca que o próprio acórdão da DRJ reconheceu que "aos olhos da aduana
brasileira, de acordo com toda documentação apresentada no processo de controle de admissão
temporária, todo procedimento está perfeitamente regular." Argumenta que há contradição
intrínseca na ilação de que a real natureza do contrato seria de arrendamento financeiro. É
incontroverso que o ponto de distinção entre as modalidades contratuais está no conteúdo
econômico do contrato e na destinação contratual da mercadoria.
No caso específico do arrendamento operacional, a ausência da possibilidade de
aquisição do bem, por qualquer valor previamente ajustado com o arrendador ao final do prazo,
afasta por si só qualquer suspeita quanto à eventual intenção de arrendamento mercantil,
sobretudo porque a aeronave de fato foi devolvida ao proprietário estrangeiro, atestando que o
contrato de arrendamento operacional cumpriu de forma plena seu escopo jurídico.
O Recorrente sustenta que tanto a Fiscalização como o acórdão recorrido
estabelecem clara confusão entre as partes envolvidas na negociação, contradizendo a própria
constatação de que o arrendamento operacional é negócio jurídico válido e previsto na legislação
brasileira.
Argumenta que, ainda que a empresa Corona Agency pudesse exercer o direito de
aquisição da aeronave nos Estados Unidos, este direito jamais poderia ser exercido no Brasil. Ou
seja, jamais o contrato que subsidiou a operação de importação, sob Regime de Admissão
Temporária, que não contemplava possibilidade de opção de compra da aeronave, poderia servir
de artifício para suprimir ou reduzir tributação no Brasil, pois estaria afeto à legislação dos Estados
Unidos.
Enfatiza que quem detinha a opção de compra da aeronave (e que nunca foi
exercida) era a Corona Agency, empresa sediada no exterior, e não o Recorrente e os Senhores
EUGÊNIO PACELLI e JOSÉ SALIM, que simplesmente fretavam a aeronave no Brasil. O eventual
exercício da opção de compra pela Corona Agency em nada beneficiaria as pessoas físicas caso a
real intenção fosse a importação definitiva da aeronave para o Brasil.
Fl. 5806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
15
O Recorrente sustenta que as formas adotadas contratualmente representam
exatamente a vontade das partes e justificaram-se por razões mercadológicas e econômico-
financeiras que transcendem as fiscais.
Argumenta que todo o resultado buscado com as avenças estava expressamente
previsto nos instrumentos firmados (que foram devidamente registrados junto à ANAC e no
Cartório de Registro de Documentos), na sequência em que os atos foram realizados, até mesmo
porque não há nada de ilícito nesses documentos, que se justificam do ponto de vista econômico e
financeiro.
O Recorrente conclui que a Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba manteve
integralmente a exação, deixando de avaliar acuradamente os argumentos relevantes, de modo
que o acórdão recorrido deverá ser integralmente reformado.
Sustenta que ficou demonstrada: (i) a decadência do lançamento; (ii) a nulidade do
Auto de Infração por violação aos arts. 146 e 149 do CTN; (iii) a nulidade da pena de perdimento
por inaplicabilidade e desproporcionalidade; e (iv) a regularidade das operações e inexistência de
simulação a justificar a aplicação da pena de perdimento.
Dos Pedidos
O Recorrente requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do lançamento
por violação aos artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional, pela inaplicabilidade da pena de
perdimento ao caso, ou por erro material na base de cálculo.
Subsidiariamente,
pleiteia
o
reconhecimento
da
decadência
quinquenal,
sustentando que o prazo teve início em fevereiro de 2011 com o desembaraço aduaneiro e se
encerrou em fevereiro de 2016. Argumenta que a prorrogação do regime não alterou as
obrigações contratuais e que considerar a saída da aeronave como marco inicial constitui
modificação de critério jurídico vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
No mérito, requer o cancelamento integral da exigência fiscal mediante o
reconhecimento da regularidade das operações realizadas e da ausência de simulação no contrato
de arrendamento operacional.
DOS ARGUMENTOS DOS RECORRENTES: JOSÉ SALIM MATTAR e EUGÊNIO PACELLI
MATTAR:
Preliminarmente, cumpre registrar que os argumentos apresentados pelos
Recorrentes JOSÉ SALIM e EUGÊNIO PACELLI são substancialmente idênticos aos já expostos pelo
Recorrente RUBENS MENIN, razão pela qual me limitarei a destacar os pontos específicos
suscitados por aqueles, fazendo remissão, no que couber, à análise já realizada quanto aos
argumentos comuns. O diferencial central do recurso dos Srs. JOSÉ SALIM e EUGÊNIO PACELLI
reside na ênfase à alegação de que atuaram apenas como garantidores (avalistas) da operação,
não como seus protagonistas, razão pela qual pleiteiam, de forma destacada, sua exclusão do polo
passivo do Auto de Infração.
Fl. 5807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
16
Sustentam que o BANK OF AMERICA N.A era proprietária da aeronave Dassault
2000LX, avaliada em 27 milhões de dólares norte-americanos, conforme comprovado pela invoice
juntada aos autos e pelo contrato WARRANTY BILL OF SALE relativo à transferência da
propriedade do bem pela empresa francesa Dassault ao banco. Esclarecem que o Sr. RUBENS
MENIN de fato solicitou a confecção da aeronave, conforme indicado no contrato FALCON 2000LX
AIRCRAFT PURCHASE AGREEMENT, tendo oferecido o sinal no valor de U$ 4.000.050,00.
Entretanto, segundo alegam, conforme indica o PAY PROCEEDS LETTER, o valor do sinal foi
convertido em depósito em garantia junto ao BANK OF AMERICA N.A quando o Sr. RUBENS MENIN
concedeu ao banco o direito de adquirir a aeronave encomendada por meio do ASSIGNMENT OF
PURCHASE AGREEMENT. Assim, sustentam que o BANK OF AMERICA N.A foi o efetivo adquirente
da aeronave, em que pese o Sr. RUBENS MENIN ter encomendado sua elaboração, e que a
aeronave jamais foi comprada pelo Sr. RUBENS MENIN ou pelos Recorrentes, os quais nunca
exerceram o direito de preferência de aquisição da aeronave previsto no contrato de leasing
firmado entre o Wells Fargo Bank e o BANK OF AMERICA N.A, tendo, pelo contrário, devolvido o
bem ao banco.
Prosseguem os Recorrentes narrando que a LÍDER TÁXI AÉREO S.A. é companhia de
que presta serviços de atendimento aeroportuário, manutenção e fretamento de aeronaves aos
mais diversos tipos de clientes. Alegam que em 2010, com o objetivo de prestar serviços de táxi
aéreo a executivos brasileiros, a LÍDER TÁXI AÉREO firmou parceria com o Sr. RUBENS MENIN e os
Recorrentes para que estes figurassem como garantidores em um contrato de leasing operacional
da aeronave e, assim, pudessem usufruir dos serviços de gerenciamento e de táxi aéreo da LÍDER.
Sustentam que tal parceria se fazia mais do que necessária para o uso da aeronave, porque seria
absolutamente atípico que a importação de uma aeronave de vinte e sete milhões de dólares
fosse feita diretamente por uma pessoa física, em decorrência das responsabilidades de
manutenção e preservação exigidas pelo fabricante e da dificuldade de operar o bem sem uma
prestadora de serviço especializada, cabendo à LÍDER TÁXI AÉREO fazê-lo.
Para viabilizar a concessão da garantia, alegam os Recorrentes que o Sr. RUBENS
MENIN e eles próprios constituíram a empresa CORONA AGENCY S.A., sociedade beneficiária de
um trust detido pela empresa Wells Fargo Bank, que atuou como avalista de um contrato de
leasing operacional firmado entre o Wells Fargo Bank e o BANK OF AMERICA N.A. Tal contrato,
com vigência de 96 meses, dispunha sobre o pagamento de 32 parcelas, cada uma em valor
equivalente a 1,66568% do valor total da aeronave, ou seja, U$ 449.735,76. Segundo os
Recorrentes, o contrato já previa que a aeronave seria exportada ao Brasil aos cuidados da LÍDER
TÁXI AÉREO para ser utilizada na prestação de serviços de LÍDER TÁXI AÉREO no aeroporto da
Pampulha, em Belo Horizonte, permitindo-se também a aquisição do avião, no valor fixo de vinte e
dois milhões, duzentos e doze mil e novecentos dólares nos primeiros cinco anos do acordo, e
pelo valor de mercado no período subsequente.
Como garantidora da operação, alegam os Recorrentes que a CORONA AGENCY S.A.
arcou com o custo de um depósito equivalente a 4.000.050,00 dólares, exigência do contrato, que
Fl. 5808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
17
permaneceu junto ao BANK OF AMERICA N.A durante a vigência do contrato de arrendamento,
tendo o Wells Fargo Bank assumido a condição de owner trustee da sociedade. Para fins fiscais,
sustentam que esse contrato foi classificado como leasing operacional nos Estados Unidos,
caracterizado como true lease sem transferência de propriedade, pelas razões descritas no
parecer do escritório americano Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP.
Prosseguem narrando que em 27/12/2010, a LÍDER TÁXI AÉREO assinou um
contrato de leasing operacional da aeronave com o Wells Fargo Bank, o qual foi consentido pelo
BANK OF AMERICA N.A e garantido pelo Sr. RUBENS MENIN e pelos Recorrentes. Ato contínuo, a
LÍDER TÁXI AÉREO pleiteou à Receita Federal do Brasil que a aeronave fosse trazida ao Brasil sob o
regime de admissão temporária para utilização econômica por um período de 60 meses, conforme
a duração do contrato de subarrendamento operacional, regime este que foi devidamente
concedido no Processo Administrativo. Segundo os Recorrentes, a LÍDER TÁXI AÉREO importou a
aeronave pelo regime de admissão temporária e a utilizou para prestar serviços de táxi aéreo
remunerados a terceiros durante todo o período de vigência do regime.
Sustentam os Recorrentes que, após os 60 meses iniciais, a LÍDER TÁXI AÉREO
solicitou prorrogação do regime por mais 36 meses, o que foi deferido pela Receita Federal.
Durante os 96 meses, alegam que a LÍDER TÁXI AÉREO prestou serviços de táxi aéreo, arcou com
despesas de manutenção, pagou as parcelas ao Wells Fargo Bank e recolheu os tributos devidos
no regime de admissão temporária. Ao final do contrato, narram que a aeronave foi reexportada
aos Estados Unidos em 14/09/2017, com anuência da Receita Federal, jamais tendo os
Recorrentes exercido o direito de preferência de aquisição da aeronave previsto no contrato de
leasing, tendo devolvido o bem ao banco.
Das Preliminares Suscitadas
A primeira preliminar suscitada especificamente pelos Recorrentes JOSÉ SALIM e
EUGÊNIO PACELLI diz respeito ao pleito de exclusão do polo passivo do Auto de Infração, com o
consequente cancelamento do Termo de Sujeição Passiva. Sustentam os Recorrentes que não há
fundamentação legal para que figurem como responsáveis solidários da exigência, pois teriam
atuado meramente como garantidores, ou seja, avalistas do negócio de locação, não tendo
participado de qualquer ato ou conduta considerada simulada pela Fiscalização. Alegam que a
responsabilidade de terceiros não encontra fundamento legal ou tipificação adequada no caso
concreto e que não se comprovou, em nenhum momento dos autos, que efetivamente
participaram do ato ou conduta considerada simulada, razão pela qual não poderiam responder
por operação da qual não foram os efetivos protagonistas.
Quanto à decadência, os Recorrentes sustentam que, em se tratando de obrigação
aduaneira, o prazo de cinco anos para contagem do prazo decadencial inicia-se na data do registro
da Declaração de Importação, o que ocorreu em 18/02/2011. Argumentam que o lançamento
ocorrido somente em 2018, em relação à Declaração de Importação registrada em 2011, não
encontra respaldo legal, tendo operado a decadência. Sustentam que, seja pela regra tributária ou
Fl. 5809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
18
pela regra aduaneira, é patente que se operou a decadência. Alegam ainda que, mesmo
admitindo-se a alegação da Fiscalização de que houve simulação, o que colocam apenas a título de
argumentação, ainda assim já teria sido verificada a decadência, uma vez que a suposta
importação com o registro da Declaração de Importação teria ocorrido em 18/02/2011. Invocam
jurisprudência do CARF no sentido de que o início do prazo decadencial em se tratando de
obrigações aduaneiras é o registro da Declaração de Importação, razão pela qual entendem que
não procede o argumento da Decisão recorrida de que o termo inicial do prazo de decadência
seria a reexportação do bem.
Quanto à alegada mudança de critério jurídico, os Recorrentes sustentam que
houve modificação na análise da operação, tendo em vista que a importação dos bens já havia
sido objeto de Auto de Infração lavrado para prevenir a decadência do Imposto sobre Produtos
Industrializados, enquanto sua exigibilidade era discutida no judiciário por meio de Mandado de
Segurança. Argumentam que esta circunstância caracterizaria ofensa ao artigo cento e quarenta e
seis do Código Tributário Nacional.
Os Recorrentes suscitam ainda preliminar de incompetência dos autuantes,
alegando que a Portaria MF no 430/2017 restringem a competência para aplicar pena de
perdimento e convertê-la em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas
aos Delegados da Receita Federal do Brasil, razão pela qual os Auditores Fiscais não poderiam ter
aplicado a penalidade ora combatida.
Suscitam também preliminar de erro na tipificação legal do Auto de Infração,
alegando que os dispositivos referentes à interposição fraudulenta sequer foram indicados como
fundamento para enquadramento das infrações alegadas pela Fiscalização, o que configuraria
vício insanável.
Por fim, quanto às preliminares, os Recorrentes alegam a ilegalidade da conversão
da pena de perdimento em multa. Sustentam que o presente caso não se enquadra em nenhuma
das hipóteses para a conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor das
mercadorias, pelo simples fato de que o paradeiro da aeronave era conhecido Das autoridades
fiscais quando o processo de fiscalização foi iniciado e que estas admitiram sua reexportação aos
Estados Unidos, razão pela qual entendem ser nula a referida conversão. Argumentam que,
conforme o parágrafo 1o do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro, a pena de perdimento
somente pode ser convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria nos casos
em que não seja possível localizá-la, sua propriedade já tenha sido transferida a terceiros, ou o
bem tenha sido consumido, situações estas que entendem não verificadas no presente caso.
Invocam o princípio da legalidade e da tipicidade cerrada para fundamentar o pleito de nulidade
da conversão em multa.
Dos Argumentos de Mérito
No mérito, os Recorrentes sustentam a inexistência de interposição fraudulenta.
Fl. 5810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
19
Argumentam que o contrato firmado entre o BANK OF AMERICA N.A e o Wells
Fargo Bank possui natureza de leasing operacional, de modo que o regime especial de admissão
temporária não poderia ser afastado a fim de que seja configurada uma importação efetiva.
Sustentam que a LÍDER TÁXI AÉREO foi a efetiva importadora da aeronave e o BANK OF AMERICA
N.A seu efetivo proprietário, tendo os Recorrentes atuado meramente como garantidores do
negócio de locação.
Alegam que a LÍDER TÁXI AÉREO utilizou o bem na prestação de serviços para
terceiros, cumprindo os requisitos da admissão temporária, e que todas as operações foram
legítimas e transparentes, com registro público de todos os contratos. Argumentam ainda que, ao
final do contrato, a aeronave foi devolvida ao proprietário BANK OF AMERICA N.A e reexportada
aos Estados Unidos com anuência da Receita Federal, jamais tendo os Recorrentes exercido o
direito de preferência de aquisição da aeronave.
Quanto à natureza jurídica do contrato de leasing operacional, os Recorrentes
sustentam que o contrato foi classificado como leasing operacional nos Estados Unidos,
caracterizado como true lease sem transferência de propriedade, conforme parecer do escritório
americano Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP.
Argumentam que o leasing operacional possui as seguintes características: não
transfere propriedade; o arrendador mantém propriedade e riscos do bem; o arrendatário tem
direito de uso por período determinado; a opção de compra ao final é facultativa, não obrigatória.
Sustentam que o leasing operacional é forma adequada e usual para admissão
temporária de aeronaves, conforme reconhecido pela própria Receita Federal em Soluções de
Consulta, e que a jurisprudência administrativa e judicial reconhece a legitimidade do
arrendamento operacional para fins de admissão temporária.
Os Recorrentes argumentam ainda pela ausência de dano ao erário. Sustentam que
tanto a jurisprudência administrativa quanto a judicial reconhecem que a presunção de dano ao
erário veiculada pelo artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 é relativa, podendo ser ilidida pelo
contribuinte no curso do processo administrativo. Alegam que não houve qualquer prejuízo ao
Erário, pois todos os contratos foram registrados publicamente, tendo se iniciado até mesmo
disputa judicial em torno da operação, e que, tivessem os autuados importado a aeronave
diretamente, como pessoas físicas, não seria devido o recolhimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados em 2010. Argumentam que não houve redução do custo econômico na
sistemática adotada pelas partes e que toda a operação foi realizada de forma transparente, com
registro de contratos e submissão à autoridade aduaneira, tendo sido todos os tributos devidos no
regime de admissão temporária devidamente recolhidos.
Sustentam os Recorrentes o caráter confiscatório da penalidade aplicada.
Argumentam que, tendo em vista que não foi comprovada a simulação ou fraude, porque de fato
não ocorreram tais atos ou condutas, não se pode admitir que houve dano ao Erário. Por
consequência, tendo em vista a ausência de simulação ou fraude e de dano ao Erário, entendem
Fl. 5811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
20
que a aplicação da multa é confiscatória, desproporcional e irrazoável, invocando jurisprudência
no sentido de que o caráter confiscatório é amplamente reconhecido em casos análogos.
Por fim, os Recorrentes sustentam a legitimidade da operação como um todo.
Argumentam que a parceria entre LÍDER TÁXI AÉREO e os garantidores era legítima e necessária,
sendo atípica a importação direta de aeronave de 27 milhões de dólares por pessoa física. Alegam
que a operação através de empresa especializada era necessária em decorrência das
responsabilidades de manutenção e preservação exigidas pelo fabricante e da dificuldade de
operar o bem sem prestadora de serviço especializada. Sustentam que a LÍDER TÁXI AÉREO
efetivamente prestou serviços táxi aéreo a diversos clientes durante o período, cumprindo todos
os requisitos do regime de admissão temporária. Argumentam que o regime foi deferido pela
Receita Federal em dois mil e onze e prorrogado em dois mil e quinze, demonstrando a
regularidade da operação, e que o regime foi extinto regularmente com a reexportação autorizada
pela Receita Federal.
Dos Pedidos
Os Recorrentes pleiteiam seja dado provimento integral ao Recurso Voluntário para
que seja reconhecida sua exclusão do polo passivo do Auto de Infração, cancelando-se o Termo de
Sujeição Passiva, uma vez que entendem não haver fundamentação legal para que figurem como
responsáveis solidários da exigência. Subsidiariamente, pleiteiam sejam reconhecidas as nulidades
apontadas quanto ao Auto de Infração e à Decisão recorrida.
Caso assim não seja entendido, pleiteiam que, no mérito, sejam reconhecidos os
motivos de fato e de direito apontados no Recurso Voluntário, com o consequente cancelamento
integral da multa equivalente ao valor aduaneiro do bem e, ao final, o arquivamento do presente
processo administrativo.
Requerem ainda a juntada posterior de eventuais documentos que sejam
necessários à elucidação dos fatos discutidos neste processo administrativo, em observância ao
princípio da verdade material, e protestam pela realização de sustentação oral por ocasião do
julgamento do presente Recurso Voluntário.
DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE LÍDER TÁXI AÉREO
A Recorrente LÍDER TÁXI AÉREO S.A. apresenta argumentos substancialmente
distintos dos demais Recorrentes (RUBENS MENIN, EUGÊNIO PACELLI e JOSÉ SALIM), com ênfase
em três aspectos principais: (i) alegada modificação dos critérios jurídicos do lançamento pelo
acórdão recorrido; (ii) comprovação de utilização efetiva da aeronave para prestação de serviços a
terceiros não relacionados aos demais recorrentes; e (iii) caráter confiscatório da penalidade
aplicada.
A Recorrente critica especialmente o acórdão recorrido por ter tecido comentários
sobre crimes de lavagem de dinheiro, que não constam da acusação fiscal original, e por ter
Fl. 5812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
21
fundamentado a manutenção do lançamento não no alegado planejamento tributário abusivo
(motivação da Fiscalização), mas na suposta ocultação de práticas delituosas.
Das Questões Preliminares
Sustenta que, enquanto a Fiscalização fundamentou a autuação na utilização de
interpostas pessoas mediante simulação para reduzir o IPI incidente na importação (planejamento
tributário abusivo), o acórdão recorrido teria fundamentado a manutenção do lançamento na
ocultação de delito penal (lavagem de dinheiro), sendo a economia tributária irrelevante.
Argumenta que tal mudança de critério jurídico viola o artigo 146 do CTN e agrava a situação da
Recorrente ao introduzir novos fundamentos não debatidos na impugnação. Invoca precedentes
do CARF vedando mudança de critério jurídico e a Súmula 28 CARF (incompetência para matéria
penal). Requer a nulidade do acórdão ou julgamento de mérito favorável (art. 59, §3o, DL
70.235/72).
Sustenta que o acórdão recorrido, ao mudar o fundamento do lançamento, deixou
de enfrentar argumento central da defesa: à época dos fatos (2011), a jurisprudência do STF e STJ
era pacífica no sentido da não incidência de IPI em importações para uso próprio. Argumenta que
a Recorrente impetrou mandado de segurança preventivo e efetuou depósito judicial,
demonstrando boa-fé. Se o IPI não incidia, não havia planejamento abusivo. A economia tributária
alegada pela Fiscalização (redução de alíquota de 10% para 5%) seria irrelevante. Requer nulidade
do acórdão ou cancelamento do auto de infração.
Sustenta que, tendo a Fiscalização identificado os Srs. RUBENS MENIN, EUGÊNIO
PACELLI e JOSÉ SALIM como beneficiários (cada um com 1/3 Das cotas da CORONA AGENCY S.A.),
a multa deveria ter sido dividida proporcionalmente (1/3 para cada), e não aplicada integralmente
ao Sr. RUBENS MENIN como infrator e aos Srs. EUGÊNIO PACELLI e JOSÉ SALIM apenas como
responsáveis solidários. Argumenta que tal proceder viola os princípios constitucionais da
individualização da pena e da intranscendência (CF, art. 5o, XLV e XLVI). Invoca a distinção entre
contribuinte e responsável (CTN, art. 121) e sustenta que responsabilidade solidária não autoriza
aplicação de pena integral sem individualização. Requer nulidade ou divisão proporcional da pena.
Decadência do Direito de Impor Penalidade (3 fundamentos)
1o: Sustenta que o prazo conta desde 18/02/2011 (registro da DI), nos termos do
artigo 139 do DL 37/66 ("data da infração"). Como a ciência se deu em 17/10/2018, transcorreram
mais de 7 anos, configurando-se a decadência.
2o (específico da Táxi): Sustenta que, tendo impetrado mandado de segurança com
depósito judicial de IPI em 18/02/2011, e tendo sido cientificada de auto de infração de IPI em
20/08/2013, houve antecipação do prazo decadencial nos termos do parágrafo único do artigo
173 do CTN (medida preparatória). Como as medidas preparatórias de 2013 não resultaram em
aplicação de pena de perdimento, o prazo para esta penalidade teria sido reiniciado naquela data,
transcorrendo em 20/08/2018. Ciência em 17/10/2018 = decadente.
Fl. 5813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
22
3o: Invoca o artigo 54 do DL 37/66, que estabelece prazo de 5 anos contado do
registro da DI para revisão aduaneira. Como a DI foi registrada em 18/02/2011, o prazo teria
expirado em 18/02/2016. Ciência em 17/10/2018, portanto, decadente.
Do Mérito
Argumenta que a operação (BANK OF AMERICA N.A para arrendamento Wells Fargo
Bank para subarrendamento Táxi para fretamento RUBENS MENIN/EUGÊNIO PACELLI/JOSÉ SALIM)
era absolutamente regular. A Líder Táxi Aéreo é empresa legítima táxi aéreo, e o arrendamento
operacional foi viabilizado pela garantia de clientes fixos (RUBENS MENIN, EUGÊNIO PACELLI e
JOSÉ SALIM), estrutura necessária e razoável economicamente. O contrato de fretamento prevê
garantia de horas aos afretadores e créditos parciais quando a aeronave é usada para terceiros
(compensação justa). Sustenta não haver qualquer anormalidade: havia interesse de clientes, a
sofisticação da aeronave tornava necessária clientela fixa, e a estrutura é prática comum no setor.
Argumenta que comprovou documentalmente, mediante notas fiscais, a utilização
da aeronave para prestação de serviços a terceiros sem qualquer relação com os Srs. RUBENS
MENIN, EUGÊNIO PACELLI e JOSÉ SALIM, citando exemplos: Chapman Freeborn Airchartering (fl.
700), Germana Johanepeter (fl. 724) e IBC Aviation S.A. (fl. 753). Sustenta que, se fosse mera
interposta pessoa, não faria sentido utilizar a aeronave para terceiros, pois isso seria contrário à
própria lógica da simulação. Os créditos parciais concedidos aos afretadores justificam-se porque
estes assumiram os custos totais da operação.
Invoca a Solução de Consulta COSIT no 459/2017, pela qual a própria Receita
Federal reconheceu ser comum no segmento aeronáutico o arrendamento operacional de
aeronaves por empresas de táxi aéreo com posterior celebração de contrato de fretamento. Cita o
exemplo da AZUL, que em 2017 operava 108 aeronaves arrendadas. Argumenta que a estrutura
contratual utilizada é legítima e usual no mercado, reconhecida pela própria RFB.
Apresenta análise demonstrando que o custo total da operação seria de US$
31.207.615,20, superior ao valor de mercado da aeronave (Bluebook 2015: US$ 20.000.000,00).
Argumenta que isto demonstra que a Táxi não tinha interesse em adquirir o bem, apenas em seu
uso e gozo. A operação só seria viável com a garantia de clientes fixos (RUBENS MENIN, EUGÊNIO
PACELLI e JOSÉ SALIM). Sustenta não fazer sentido que a Líder Táxi Aéreo atuasse como interposta
pessoa, assumindo alto risco sem retorno.
Argumenta extensamente que, à época dos fatos, a jurisprudência do STF e STJ era
pacífica no sentido da não incidência de IPI em importações para uso próprio (cita RE 255.682,
255.090, 643.525, REsp 1.396.488). A Recorrente impetrou mandado de segurança preventivo e
efetuou depósito judicial, demonstrando boa-fé e transparência. Se o IPI não incidia, a economia
tributária era irrelevante e não havia planejamento abusivo. Invoca o artigo 24 da LINDB: revisão
de ato deve considerar orientação geral da época, não mudança posterior. A alteração de
jurisprudência em 2016 (RE 723.651) não retroage. Como a aeronave era temporária (retornaria
aos EUA), nem sequer haveria mudança de titularidade justificando IPI.
Fl. 5814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
23
Argumenta que a autuação fiscal representa indevida ingerência na estrutura
operacional e econômica da empresa, violando a livre iniciativa. Invoca Marco Aurélio Greco e
precedentes do CARF no sentido de que a Fiscalização não pode julgar decisões empresariais nem
ditar as operações que os contribuintes devem realizar.
Sustenta que, ainda que se pudesse cogitar de planejamento tributário abusivo,
este seria, quando muito, elusão fiscal inoponível ao Fisco, e não fraude ensejadora de pena de
perdimento. Desenvolve extensa distinção entre elisão (lícita), elusão (inoponível) e evasão
(ilícita). No caso de planejamento abusivo, a Fazenda poderia constituir o crédito tributário com
acréscimos, mas jamais aplicar pena de perdimento, que pressupõe condutas graves como
contrabando e falsificação. Há diferença entre economia tributária obtida por estruturação
negocial e fraude fiscal caracterizada por falsidade.
Sustenta que a multa aplicada corresponde a mais de 1.000% do montante do IPI
supostamente devido, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a vedação
constitucional ao confisco (CF, art. 150, IV). Invoca Sacha Calmon Navarro Coêlho e extensa
jurisprudência do STF reconhecendo que multas excessivas devem ser reduzidas, citando
especialmente decisão que considerou confiscatória multa de 25% sobre o valor da operação (RE
754.554). Argumenta que o tributo não é sanção (CTN, art. 3o) e que sanções não podem ser
instrumento de arrecadação disfarçado. A penalidade deveria ser reduzida ao valor dos tributos
supostos.
Dos Pedidos
A Recorrente requer o provimento do recurso voluntário para que seja: (i) anulado
o acórdão recorrido; ou (ii) no mérito, reformado o acórdão recorrido, cancelando-se
integralmente o auto de infração; ou ainda (iii) subsidiariamente, reduzida a penalidade aplicada.
DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE: BANK OF AMERICA N.A
Os argumentos apresentados pelo Recorrente BANK OF AMERICA N.A são
substancialmente distintos dos apresentados pelos demais Recorrentes (RUBENS MENIN,
EUGÊNIO PACELLI, JOSÉ SALIM e LÍDER TÁXI AÉREO), concentrando-se especialmente em questões
de jurisdição, territorialidade, ilegitimidade passiva de instituição financeira estrangeira, ausência
de nexo causal entre sua conduta e a infração apontada, e questões de direito internacional.
Embora haja alguns pontos de convergência em questões processuais comuns (como decadência e
nulidades), o cerne da argumentação do BANK OF AMERICA N.A é totalmente distinto, razão pela
qual serão destacados prioritariamente os argumentos específicos desta instituição financeira.
O Recorrente inicia suas razões esclarecendo que é pessoa jurídica residente no
exterior, especificamente uma associação bancária nacional organizada sob as leis dos Estados
Unidos da América, não possuindo filial, sucursal, agência ou representação no Brasil. Sustenta
que, apesar de ser pessoa jurídica residente no exterior, no regular exercício de suas atividades,
mantém transações financeiras com pessoas jurídicas residentes no Brasil e no exterior,
Fl. 5815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
24
destacando que mantém contratos de arrendamento com pessoas jurídicas que têm como objeto
aeronaves.
Esclarece que adquiriu a aeronave Dassault Falcon 2000LX diretamente da
fabricante francesa Dassault Aviation, tendo desembolsado o valor de US$ 27.000.000,00,
conforme comprovado pela invoice e pelo contrato WARRANTY BILL OF SALE. Após a aquisição,
sustenta que celebrou contrato de arrendamento mercantil com o Wells Fargo Bank, na condição
de Owner Trustee do Trust Agreement que tem como beneficiária a CORONA AGENCY S.A., sendo
este contrato classificado como true lease pela legislação americana.
Argumenta que o Wells Fargo Bank, por sua vez, celebrou contrato de
subarrendamento operacional com a LÍDER TÁXI AÉREO, empresa brasileira táxi aéreo, para que
esta importasse a aeronave ao Brasil sob regime de admissão temporária para utilização
econômica. Sustenta que a LÍDER TÁXI AÉREO foi a importadora da aeronave, tendo sido ela quem
requereu e obteve o deferimento do regime de admissão temporária junto à Receita Federal do
Brasil.
O Recorrente destaca que não participou diretamente de nenhum ato relacionado à
importação da aeronave ao Brasil, não tendo sido o importador, não tendo requerido o regime de
admissão temporária, não tendo apresentado declaração de importação, e não tendo qualquer
relação direta com as autoridades aduaneiras brasileiras quanto a esta operação específica.
Das Questões Preliminares
Ilegitimidade Passiva - Ausência de Jurisdição da RFB sobre Pessoa Jurídica
Estrangeira
Esta é a preliminar central e mais extensa do recurso do BANK OF AMERICA N.A,
tratando-se de argumento absolutamente específico desta instituição financeira e não suscitado
por nenhum dos demais recorrentes.
O Recorrente sustenta que não pode figurar como sujeito passivo da multa
pecuniária exigida pelo simples fato de ser pessoa jurídica estrangeira com jurisdição perante os
Estados Unidos da América. Argumenta que imputar responsabilidade por obrigações pecuniárias
à pessoa jurídica estrangeira domiciliada no exterior sem observar os acordos internacionais e
tratados firmados é ilegal por não encontrar respaldo na legislação tributária ou aduaneira e ainda
viola o princípio da territorialidade e da soberania nacional.
Sustenta que o acórdão recorrido afirmou que não seria excepcional a análise de
documentos e transações ocorridas no estrangeiro cujos efeitos se estenderiam ao país
importador, e que os atos praticados no exterior que se estendem para atos subsequentes
praticados no país importador poderiam ser objeto de análise pela administração pública.
Ademais, segundo o Recorrente, o acórdão recorrido invocou a Lei no 12.846/13 (Lei
Anticorrupção) para fundamentar a possibilidade de responsabilização de pessoas estrangeiras
nos atos lesivos praticados à administração pública.
Fl. 5816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
25
O Recorrente concorda que os documentos e transações ocorridas no estrangeiro
cujos efeitos atingem o país importador podem ser objeto de análise pela RFB desde que digam
respeito às pessoas jurídicas localizadas em território brasileiro. No entanto, sustenta que,
diversamente do que afirma o acórdão recorrido, a legislação brasileira e internacional não
convalida a inclusão de uma pessoa jurídica estrangeira como responsável por suposta penalidade
aplicada em decorrência de atos cometidos por pessoas jurídicas brasileiras em território
brasileiro. Ademais, argumenta que a forma como a RFB obteve acesso aos documentos firmados
apenas entre pessoas jurídicas estrangeiras também não encontra respaldo nas normas
internacionais.
Sustenta que, em casos específicos, as pessoas jurídicas estrangeiras estão sujeitas
à jurisdição da RFB para fins tributários desde que tenham filiais, sucursais, agências ou
representações no País, o que não é o caso do Recorrente. Argumenta que, diversamente do que
afirma o acórdão recorrido, a Lei no 12.846/13 apenas permite a responsabilização da pessoa
jurídica que possui filial, sucursal, agência ou representação no País, conforme parágrafo único do
art. 1o daquela lei.
Sustenta que o art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/66, utilizado pelo Fisco para
fundamentar a sujeição passiva por responsabilidade tributária do Recorrente, apenas se aplica às
pessoas jurídicas residentes no Brasil e, consequentemente, sujeitas à jurisdição da RFB, não
tendo o condão de legitimar a competência da RFB em exigir obrigações tributárias ou multas
pecuniárias de pessoas jurídicas residentes no exterior.
Argumenta que não cabe e nem deve o Fisco extrapolar os limites do seu território,
sob pena de violar o princípio da territorialidade e da soberania nacional que regem as relações
internacionais. Invoca o art. 102 do CTN, que dispõe que a legislação tributária vigora no País,
estabelecendo que a legislação dos Estados, Distrito Federal e Municípios vigora fora dos
respectivos territórios apenas nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os
convênios de que participem.
Sustenta que o princípio da territorialidade é a limitação do poder coercitivo de um
ente dentro dos seus contornos geográficos, impedindo a execução de qualquer poder de coerção
fora do território. Invoca Alberto Xavier, que ensina que, em sentido formal, o princípio da
territorialidade significa que as leis tributárias só são suscetíveis de execução coercitiva no
território da ordem jurídica em que se integram.
Argumenta que o limite de atuação da RFB está restrito à administração dos
tributos de competência da União e obrigações acessórias correlatas para aqueles sujeitos de
direitos e deveres domiciliados no território nacional. Sustenta que o fato de as aeronaves serem
de propriedade do Recorrente não legitima a eventual jurisdição da RFB sobre o Recorrente para
incluí-lo como sujeito passivo por responsabilidade tributária, pois, apesar de as aeronaves serem
de sua propriedade, ele não é o responsável por realizar a importação e introduzi-la no território
Fl. 5817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
26
brasileiro, não se caracterizando como importador do bem e tampouco sendo responsável pela
operação da aeronave no território brasileiro.
Sustenta que, no âmbito aduaneiro, a jurisdição da RFB é também exercida e
limitada pelo território nacional, conforme art. 2o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/09), que dispõe que o território aduaneiro compreende todo o território nacional.
Argumenta que, como a jurisdição da RFB é restrita aos limites geográficos da federação brasileira,
à luz do princípio da territorialidade, apenas aquelas empresas efetivamente residentes no Brasil
estão sujeitas à jurisdição da RFB para fins tributários e aduaneiros.
Sustenta que não há nenhum tratado ou acordo firmado com os Estados Unidos da
América que permita a aplicação do art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/66 de forma
extraterritorial, isto é, que permita que o artigo se aplique às entidades lá domiciliadas, sendo esta
uma das formas de aplicação da extraterritorialidade das normas de acordo com o art. 102 do
CTN.
Invoca as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
Lei no 4.657/42), que prevê no art. 9o que para qualificar e reger as obrigações aplica-se a lei do
país em que se constituírem, e no art. 12 que é competente a autoridade judiciária brasileira
quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Aplicando estes
artigos ao caso concreto, sustenta que a RFB não é competente para exigir o cumprimento de
qualquer obrigação do Recorrente, uma vez que ele não está domiciliado no Brasil e não possui
nenhuma obrigação a ser cumprida no Brasil por não ser o importador das aeronaves.
Argumenta que a transação comercial objeto de questionamento, qual seja, o
contrato de arrendamento financeiro celebrado no exterior entre o Recorrente e o Wells Fargo
BANK OF AMERICA N.A condição de Owner Trustee do Trust Agreement, foi firmada e é regulada
pela legislação americana, jurisdição à qual o Recorrente está sujeito. Sustenta que exigir do
Recorrente o cumprimento de obrigações pecuniárias, além de violar o princípio da
territorialidade, também atinge a soberania do Estado Estadunidense.
Argumenta que as relações internacionais entre os países são regidas pelos
princípios da soberania e da independência nacional, assegurados pela própria Constituição
Federal ao Brasil, razão pela qual não cabe à RFB exigir obrigações pecuniárias de pessoas jurídicas
residentes no exterior, sob pena de afronta aos princípios da soberania e da independência
nacional.
Sustenta que, no presente caso, a RFB poderia se utilizar dos Acordos Brasil-EUA
para exigir do Recorrente o cumprimento da eventual obrigação, mas jamais emitir um auto de
infração diretamente ao Recorrente. Argumenta que, no campo do direito internacional, um
Estado Soberano não pode interferir nas relações das pessoas residentes em outro Estado
Soberano, motivo pelo qual, para a cooperação entre os Estados soberanos, são firmados acordos
ou tratados de assistência mútua.
Fl. 5818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
27
Invoca o Decreto no 5.410/05, que promulgou o acordo entre o Governo brasileiro e
o americano para assistência mútua entre suas administrações aduaneiras, cujo escopo é permitir
a troca de informações entre as aduanas para assegurar a correta aplicação da legislação
aduaneira em cada país, bem como garantir a repressão a eventuais infrações. Sustenta que, ao
imputar obrigação tributária diretamente ao Recorrente, a RFB viola a própria legislação
americana, uma vez que apenas o Estado Americano tem competência para decidir quais infrações
e penalidades são aplicadas aos seus residentes.
Argumenta ainda que a forma pela qual a RFB obteve os documentos que
subsidiaram a autuação também viola normas de direito internacional. Sustenta que os
documentos relativos ao contrato de arrendamento celebrado entre o Recorrente e o Wells Fargo
Bank foram obtidos pela RFB mediante solicitação direta ao Recorrente nos Estados Unidos, sem
observância dos procedimentos de cooperação internacional previstos nos tratados e acordos
firmados entre Brasil e Estados Unidos.
Decadência
O Recorrente invoca a decadência do direito de impor penalidade, sustentando que
o prazo de 5 anos deve ser contado da data do registro da Declaração de Importação
(18/02/2011), e que, tendo a ciência do auto de infração se dado em data posterior ao transcurso
do prazo quinquenal, operou-se a decadência. Este argumento é substancialmente idêntico ao já
apresentado pelos demais recorrentes.
Nulidade do Auto de Infração - Violação ao Art. 142 do CTN
O Recorrente sustenta que o auto de infração é nulo por violação ao art. 142 do
CTN, argumentando que a fiscalização não demonstrou de forma adequada e precisa qual teria
sido a conduta específica do Recorrente que justificaria sua inclusão no polo passivo da autuação.
Argumenta que o auto de infração foi lavrado com base em meras presunções, sem
que houvesse comprovação efetiva de que o Recorrente teria concorrido para a prática das
infrações apontadas. Sustenta que o Fisco não pode se utilizar de presunções para constituição do
crédito tributário mediante lavratura de auto de infração.
Sustenta ainda a ausência de comprovação de dano ao erário, argumentando que
toda a autuação sustenta que o Recorrente juntamente com os Srs. RUBENS MENIN, EUGÊNIO
PACELLI e JOSÉ SALIM teria criado uma estrutura cujo fim único seria recolher imposto a menor
quando da importação da aeronave. Argumenta que, no entendimento do Fisco, teria sido
realizado um planejamento tributário abusivo que teria apenas como objetivo deixar de recolher
os impostos devidos na operação de importação, não possuindo nenhuma substância econômica
para existir.
Sustenta que, não obstante o dano ao erário tenha sido a causa que ensejasse a
aplicação da pena de perdimento, em nenhum momento o Fisco buscou quantificar esse dano.
Argumenta que o Fisco não informa os valores dos impostos que deixaram de ser recolhidos com
Fl. 5819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
28
toda essa estrutura, questionando como é possível alegar que o negócio jurídico estruturado teria
como fim deixar de recolher tributos quando sequer o Fisco identifica esses valores e os tributos.
Argumenta que, sem a comprovação do dano ao erário, sequer é possível saber se a
pena de perdimento convertida em multa se mostra razoável e proporcional ao caso. Sustenta que
houve indevida inversão do ônus da prova, uma vez que atribui ao Recorrente o dever de
comprovar que não concorreu ativamente para a prática das supostas infrações apontadas pelo
Fisco.
Argumenta que não cabe ao Recorrente provar que não agiu de forma ilegítima,
sendo ao Fisco que compete identificar precisamente a infração e sua exata medida, justificando
suas alegações no auto de infração, cabendo a ele o ônus da prova da infração.
Do Mérito
Ausência de Nexo Causal entre a Conduta do Recorrente e as Infrações Apontadas
Este é o argumento específico do BANK OF AMERICA N.A, não tendo sido suscitado
por nenhum dos demais recorrentes.
O Recorrente sustenta que, ainda que se pudesse admitir a jurisdição da RFB sobre
pessoa jurídica estrangeira, o que não se admite senão para argumentar, não haveria nexo causal
entre sua conduta e as infrações apontadas pela fiscalização, razão pela qual não poderia ser
responsabilizado nos termos do art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/66.
Argumenta que o art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/66 estabelece que
respondem pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se
beneficie, mas que este dispositivo pressupõe a existência de nexo causal entre a conduta do
agente e a infração praticada. Sustenta que não basta ser parte de contratos relacionados à
operação de importação para ser automaticamente responsabilizado pela infração, sendo
necessário demonstrar que a conduta específica do agente contribuiu efetivamente para a prática
da infração.
Sustenta que, no caso em análise, o Fisco não aponta em que medida o Recorrente
teria concorrido para a prática do negócio jurídico que supostamente seria simulado. Argumenta
que todas as menções ao Recorrente ao longo do Relatório Fiscal se limitam a afirmar que o
Recorrente teria financiado a operação, sem especificar qual conduta teria sido adotada pelo
Recorrente que configuraria a infração.
O Recorrente passa então a analisar cada uma das infrações apontadas pela
fiscalização, demonstrando a ausência de nexo causal entre sua conduta e cada infração
específica.
Quanto à simulação dos contratos: Sustenta que a conclusão do Fisco indica que o
Recorrente era o agente localizado no exterior responsável pela compra da aeronave e pela
realização de um arrendamento mercantil financeiro com o Wells Fargo Bank. Argumenta que o
Fl. 5820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
29
Fisco, para fins de aplicação da pena de perdimento, afirma que os contratos não refletiriam a
vontade das partes, caracterizando simulação.
Sustenta que a infração se materializa quando presente a conduta do importador
de apresentar documentos que não refletem a vontade das partes na importação da aeronave.
Argumenta que coube ao importador das aeronaves apresentar os contratos de arrendamento
quando da solicitação do regime de admissão temporária mediante o Requerimento de Concessão
do Regime (RCR) e registro da Declaração de Importação.
Argumenta que o importador das aeronaves é o beneficiário do regime de admissão
temporária, razão pela qual verifica-se a ausência de nexo causal entre o fato de o Recorrente ser
a instituição financeira arrendadora no contrato de head-lease que posteriormente foi objeto de
sub-lease. Sustenta que o Recorrente não apresentou ao Fisco os documentos que seriam
supostamente reflexo de uma operação simulada e que, verdade seja dita, as operações
praticadas pelas partes não podem ser tidas como simuladas.
Argumenta que o Recorrente sequer era parte no contrato de sub-lease
apresentado ao Fisco quando da operação de importação, tendo apenas consentido que fosse
realizado o sub-lease.
Quanto à ocultação do real responsável pela importação: Sustenta que o Fisco, para
fins de aplicação da pena de perdimento, afirma que teria havido a ocultação do real responsável
pela importação da aeronave. Argumenta que o Fisco sequer tenta vincular alguma conduta do
Recorrente quanto à ocultação do real responsável da aeronave.
Sustenta que o Recorrente não procedeu à importação da aeronave, razão pela qual
eventual ocultação do real responsável se relacionaria com a atitude do importador que teria se
declarado como importador quando não era verdade na Declaração de Importação. Argumenta
que, considerando que o Recorrente não é o beneficiário da importação das aeronaves, também
não é possível sustentar que teria sido o real responsável ocultado quando da importação das
aeronaves.
Sustenta que não se mostra presente nenhum nexo causal entre a conduta do
Recorrente e a infração de ocultação do real responsável.
Quanto ao artifício doloso para recolhimento parcial de tributos: Argumenta que o
Fisco afirma que, quando do desembaraço da aeronave, teriam sido utilizados artifícios dolosos
para recolhimento parcial dos tributos aduaneiros, consistindo na solicitação do regime de
admissão temporária quando a operação praticada seria de arrendamento financeiro e não
operacional.
Sustenta que se verifica novamente a ausência de nexo causal entre a conduta do
Recorrente e a infração apontada, pois a conduta que leva ao descumprimento Das normas
aduaneiras é a realização do desembaraço aduaneiro mediante a utilização de artifício doloso,
Fl. 5821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
30
sendo que o artifício doloso seria decorrente da utilização do regime de admissão temporária
quando o contrato firmado seria um contrato de arrendamento financeiro.
Argumenta que o regime de admissão temporária é concedido a pedido do
interessado que promova a importação do bem, sendo o importador da aeronave o responsável
pela solicitação do regime. Sustenta que o registro da Declaração de Importação para admissão
temporária da aeronave acarretou a ocorrência do fato gerador dos tributos devidos, sendo que
coube ao importador das aeronaves, nesse momento, o dever de declarar e recolher os tributos
parcialmente devidos.
Argumenta que não há nenhuma conduta adotada pelo Recorrente quanto ao
pedido de solicitação do regime de admissão temporária, uma vez que não é o importador da
aeronave, o que afasta a existência de nexo causal com a infração apontada.
Conclui que o Recorrente não praticou nenhuma conduta que estivesse relacionada
à importação das aeronaves ou ao seu desembaraço aduaneiro, razão pela qual não existem
condutas adotadas pelo Recorrente que possuem relação com o resultado apontado pelo Fisco
que levou à aplicação da pena de perdimento das aeronaves.
Invoca precedentes do CARF no sentido de que é necessária a demonstração
objetiva da conduta praticada pelo agente que teria levado ao descumprimento da norma
aduaneira para caracterizar a responsabilidade solidária prevista no art. 95, inciso I, do Decreto-Lei
no 37/66, transcrevendo acórdãos que afastaram a responsabilidade quando ausente o nexo
causal.
Reconhecimento pelo Fisco da Vontade Real das Partes
O Recorrente sustenta que o Fisco afirma que, quando do desembaraço da
aeronave, teriam sido celebrados contratos de arrendamento mercantil com o Recorrente,
contratos estes que posteriormente foram utilizados como condição para a celebração do negócio
jurídico de subarrendamento entre o Wells Fargo Bank e a LÍDER TÁXI AÉREO.
Argumenta que o Fisco reconhece que o Recorrente celebrou contrato de garantia
com os Srs. RUBENS MENIN, EUGÊNIO PACELLI e JOSÉ SALIM, bem como consentiu na realização
do contrato de subarrendamento e de afretamento. Sustenta que, considerando que o Recorrente
está sendo acusado de celebrar negócio jurídico simulado, o que se esperava do trabalho fiscal é
que o Fisco fosse capaz de provar qual seria a verdadeira intenção do Recorrente, a qual não teria
sido refletida nos negócios jurídicos por ele formalizados.
Argumenta, contudo, que a conclusão do Fisco é de que: (1) o Recorrente queria
firmar um contrato de arrendamento mercantil financeiro da aeronave; (2) o negócio jurídico
celebrado pelo Recorrente (head-lease) se caracteriza como um arrendamento mercantil
financeiro por possuir cláusula de compra.
Sustenta que o Fisco conclui pelo perfeito casamento entre o que seria a suposta
intenção do Recorrente e o negócio jurídico firmado pelo Recorrente com o Wells Fargo Bank.
Fl. 5822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
31
Argumenta que, ou seja, em um primeiro momento o Fisco reconhece que a simulação se
caracteriza pelo descasamento existente entre a vontade real e o negócio celebrado, mas conclui
que, no caso em análise, há unicidade de propósito entre a operação real e a operação simulada, o
que configura contradição lógica.
Sustenta que esse fato foi reconhecido pela própria decisão proferida pela DRJ ao
reconhecer que não se trata também de negar o genuíno interesse econômico da LÍDER TÁXI
AÉREO, do BANK OF AMERICA N.A e do Wells Fargo Bank nessa importação.
Invoca precedente do CARF (Acórdão 1302-001.977) em que se discute a ocorrência
de negócio jurídico simulado, transcrevendo trechos do voto vencedor no sentido de que não se
pode confundir simulação relativa com negócio jurídico indireto, pois quando há empresa veículo,
nota-se que tal sociedade foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e não para
dissimular outros negócios jurídicos. Argumenta que alguém que simula uma compra e venda para
dissimular uma doação não deseja os efeitos próprios da venda, mas no caso em análise os efeitos
buscados eram justamente os efeitos formais e visíveis de tais atos.
O Recorrente sustenta que, ainda que se pudesse admitir a existência de nexo
causal entre sua conduta e as infrações apontadas, o que não se admite senão para argumentar,
não haveria dolo em sua conduta, requisito este essencial para a caracterização das infrações que
ensejam a aplicação de pena de perdimento.
Argumenta que o art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 prevê a aplicação de pena de
perdimento nas hipóteses de importação ou exportação de mercadoria com dolo, fraude ou
simulação. Sustenta que o dolo pressupõe a intenção livre e consciente de praticar a infração, com
conhecimento de sua ilicitude e vontade de produzir o resultado antijurídico.
Argumenta que, no caso concreto, o Recorrente, como instituição financeira
internacional de renome, celebrou contrato de arrendamento de aeronave nos termos da
legislação americana, com todas as formalidades legais, sendo o contrato classificado como true
lease pela legislação daquele país. Sustenta que não havia qualquer intenção de fraudar a
legislação brasileira ou de participar de operação simulada, tendo o Recorrente agido em
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis à sua atividade.
O Recorrente sustenta que o contrato de arrendamento por ele celebrado com o
Wells Fargo Bank caracteriza-se como operating lease (arrendamento operacional) e não como
financial lease (arrendamento financeiro), conforme classificação da legislação americana e
parecer técnico elaborado por escritório especializado.
Argumenta que o contrato possui todas as características típicas de arrendamento
operacional, tais como: (1) período de arrendamento inferior à vida útil do bem; (2) ausência de
transferência automática de propriedade ao final do contrato; (3) opção de compra facultativa
pelo valor de mercado; (4) arrendador mantém riscos e benefícios da propriedade; (5) bem
retorna ao arrendador ao final do contrato.
Fl. 5823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
32
Sustenta que a mera existência de cláusula de opção de compra não transforma o
contrato em arrendamento financeiro, pois a opção é facultativa e pelo valor de mercado, não
havendo qualquer transferência forçada de propriedade. Argumenta que a classificação do
contrato como operating lease foi reconhecida pelas autoridades fiscais americanas (IRS) e por
pareceres técnicos de escritórios especializados.
O Recorrente sustenta que, ainda que se pudesse admitir a ocorrência das infrações
apontadas, o que não se admite senão para argumentar, seria impossível a aplicação de pena de
perdimento sobre aeronave, pois aeronave não se caracteriza como mercadoria para fins
aduaneiros.
Argumenta que a legislação aduaneira, ao prever a pena de perdimento, refere-se
especificamente a mercadorias, sendo este termo utilizado para designar bens destinados ao
comércio. Sustenta que aeronave não é introduzida no país para ser comercializada, mas sim para
ser utilizada como meio de transporte, razão pela qual não pode ser considerada mercadoria para
fins de aplicação de pena de perdimento.
Argumenta que aeronave é bem sujeito a legislação específica (Código Brasileiro de
Aeronáutica - Lei no 7.565/86), que estabelece regime próprio para registro, fiscalização e
eventual apreensão de aeronaves. Sustenta que a aplicação de pena de perdimento sobre
aeronaves somente seria possível nas hipóteses específicas previstas no Código Brasileiro de
Aeronáutica, não se aplicando a legislação aduaneira genérica.
Invoca precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região (AC 95.04.10280-8) no
sentido de que aeronave não foi introduzida no país para ser comercializada, não sendo
mercadoria, razão pela qual seria impossível a pena de perdimento com fundamento no art. 514,
X, do Regulamento Aduaneiro, aplicando-se à aeronave legislação própria (Código Brasileiro de
Aeronáutica).
Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
O Recorrente sustenta que, na remota hipótese de vir a ser mantida a autuação,
será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa isolada lançada e não paga no
vencimento, por ausência de previsão legal.
Argumenta que o §1o do art. 161 do CTN dispõe que o crédito tributário
eventualmente existente, não integralmente pago no vencimento, será acrescido de juros de
mora. Sustenta que, no caso da multa decorrente de lançamento de ofício, a incidência dos juros,
se devidos, deveria ocorrer a partir do trigésimo dia após a ciência do lançamento, quando restaria
configurada a mora.
Argumenta, todavia, que ao referir-se ao crédito tributário o diploma legal não se
refere à multa de ofício, mas apenas ao principal cobrado, pois se assim não fosse não haveria
necessidade de o mesmo dispositivo ressalvar logo em seguida que a aplicação dos juros não
causa prejuízo à imposição das penalidades cabíveis.
Fl. 5824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
33
Sustenta que, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros
moratórios não podem ser aplicados sobre a multa isolada lançada por falta de previsão legal.
Dos Pedidos
O Recorrente requer que seja provido o presente Recurso Voluntário para que seja
anulado o acórdão recorrido pelas razões expostas nas preliminares. Caso não seja esse o
entendimento, requer subsidiariamente que o presente Recurso Voluntário seja provido para que:
(i) seja reconhecida a impossibilidade de cobrança da penalidade em razão do
decurso do prazo decadencial;
(ii) seja reconhecida a nulidade do presente lançamento em razão da ilegitimidade
passiva do Recorrente, bem como da patente precariedade;
(iii) na remota hipótese de não serem os pedidos acima acolhidos, no mérito, seja
reconhecida a impossibilidade de cobrança da penalidade em razão da inaplicabilidade da
penalidade ora imposta em razão da improcedência da acusação; e, por fim,
(iv) no mínimo, requer seja reconhecido o erro de capitulação na penalidade
aplicada e a ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, Relator
1. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual deles se tomam conhecimento. (e-fls. 5632)
Fl. 5825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
34

2. OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO.
Trata o presente de auto de infração lavrado para constituir débito a título de
multa, no valor de R$ 45.100.800,00, decorrente da conversão de pena de perdimento aplicada
com fundamento no artigo 23, §1°, do Decreto-lei n° 1.455/76, em razão de a autoridade fiscal ter
constatado simulação, dissimulação e ocultamento quando da importação, sob regime de
admissão temporária para utilização econômica, da Aeronave Dassault Falcon 2000LX, número de
série 202, registrada à época de sua importação no Registro Aeronáutico Brasileiro - RAB sob o
prefixo PP-MMF (“Aeronave PP-MMF”), que teria sido engendrado sob contrato de arrendamento
operacional para evitar ser enquadrado em importação por força de lei quando se trata de
arrendamento mercantil financeiro.
3. DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
I.1. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR A PENALIDADE
Os Recorrentes sustentam que o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado
da data do registro da Declaração de Importação, ocorrido em fevereiro de 2011. Como o auto de
infração foi lavrado apenas em outubro de 2018, transcorreram mais de sete anos, o que
configuraria a decadência do direito de aplicar a pena de perdimento convertida em multa.
Alegam, ainda, que o acórdão de primeira instância teria incorrido em equívoco ao considerar a
infração como permanente, de modo a afastar qualquer contagem a partir da DI e deslocar o
termo inicial para a saída da aeronave do território nacional.
Invocam, em apoio a essa tese, os artigos 138 e 139 do Decreto‐Lei no 37/1966, o
artigo 78 da Lei no 4.502/1964 e a Súmula CARF no 184, bem como precedentes deste Conselho
em casos de admissão temporária de aeronaves com alegação de simulação contratual, nos quais
se reconheceu que a data da infração coincide com o registro da Declaração de Importação.
Apontam que, em hipóteses análogas, o CARF decidiu pelo reconhecimento da decadência quando
a autuação se deu mais de cinco anos após a DI.
Fl. 5826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
35
A legislação aplicável são os artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37/1966 e o artigo 78
da Lei 4.502/1964 estabelecem o prazo decadencial de cinco anos para aplicação de penalidade. O
marco inicial é a data da infração.
Art. 138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Art. 139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Art. 78 (Lei 4.502/64). O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos,
contados da data da infração.
A questão é definir qual a data da infração para fins de contagem do prazo
decadencial.
A data da infração corresponde ao momento em que praticado o ato infracional. No
caso de infrações relacionadas à importação de mercadorias, esse momento é a data indicada na
Declaração de Importação.
É no registro da DI que o Fisco toma conhecimento do ingresso da mercadoria em
território nacional. É nesse ato que o importador informa o regime aduaneiro ao qual será
submetida a importação. É a partir desse momento que a autoridade aduaneira passa a ter os
elementos necessários para investigar eventuais infrações.
A suposta infração de simulação se materializa no ato de apresentação da
documentação à autoridade aduaneira. Não há como se cogitar em continuidade do ato
infracional pela simples permanência do bem em território nacional.
Este entendimento está consolidado na Súmula CARF no 184, que estabelece:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei no 37/66 e do artigo 753 do Decreto no 6.759/2009.
A súmula reforça que o foco está na data da infração, não na duração da
permanência do bem em território nacional. Em casos de simulação na importação, a infração se
identifica com o momento em que o ato simulatório é praticado perante a aduana, isto é, no
registro da DI e na apresentação dos documentos que acobertam a operação.
Jurisprudência do CARF
Os Recorrentes trouxeram à colação precedentes do CARF que tratam de hipóteses
análogas de importação de aeronaves, sob regime de admissão temporária, com alegação de
simulação contratual. Esses julgados reforçam a contagem do prazo decadencial a partir do
registro da Declaração de Importação.
Acórdão no 3302-006.534
Fl. 5827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
36
O Processo Administrativo no 10314.721685/2017-06 (Acórdão no 3302-006.534, 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção) envolveu importação de aeronave por empresa de táxi
aéreo, sob regime de admissão temporária, com acusação de simulação contratual para viabilizar
o ingresso do bem no país. Nesse caso, o colegiado decidiu, por unanimidade, que o prazo
decadencial de cinco anos para aplicação da pena de perdimento convertida em multa se inicia na
data de registro da Declaração de Importação, momento em que o contrato tido por fictício foi
apresentado à autoridade aduaneira, reconhecendo a decadência porque a autuação ocorreu mais
de cinco anos após a DI.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2012
DECADÊNCIA.
A constituição de penalidade pecuniária em face do cometimento de infração à
legislação aduaneira deve ser notificada ao interessado no prazo de cinco anos, a
partir da data da infração. Sendo o caso de lançamento da multa substitutiva ao
perdimento, o termo inicial do prazo decadencial é a data de registro da
Declaração de Importação.
Do voto se extrai o seguinte trecho, que bem sintetiza a tese:
A combinação dos artigos 138 e 139 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de
1966, determina que a Autoridade Fiscal tem um prazo de cinco anos, a contar da
data da infração, para constituir o crédito tributário referente a apuração de
infração aduaneira.
Art.138 O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco)anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Ao regulamentar o Decreto-lei no 37/66, o Decreto no 6.759/2009, reproduz a
regra prevista no art. 139 acima transcrito, verbis:
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Cravado prazo e o termo inicial para contagem da decadência para a Fazenda
Nacional constituir créditos referentes a infrações aduaneiras, cabe perquirir a
data da efetiva infração relatada nos autos.
Conforme relatado no acórdão recorrido, "No presente caso, iniciou-se a ação
fiscal tendo por objetivo aferir os vários aspectos que gravitaram em torno da
Fl. 5828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
37
fruição do Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica, tendo-se
chegado à conclusão de que houve simulação na apresentação do contrato de
arrendamento mercantil que não traduziu a realidade da operação, já que
existia um segundo contrato, para o mesmo bem, onde havia opção de compra
(situação vedada pela legislação nacional, para o Regime Aduaneiro Especial em
questão) que poderia ser exercida por outra empresa, localizada no exterior,
cujo quadro societário era integrado por três empresas onde figuravam os
mesmos 3 sócios integrantes da sociedade empresária que importou
temporariamente a aeronave inscrita na DI no 12/05073410".
Portanto, no caso, a obrigação tributária objeto do presente lançamento diz
respeito à aplicação de penalidade pelo cometimento da conduta ilícita de
simulação de admissão temporária para ocultar a operação de venda de um bem
móvel em operação de comércio exterior (natureza aduaneira), que tem a
expressão temporal de seu fato gerador no ato de registro da importação, ocasião
na qual o contrato fictício da operação foi apresentado ao Fisco, através da
declaração de importação.
Sendo assim, resta evidente que a combinação do corolário acima com as
disposições do art. 138 e 139 do Decreto Lei no 37/66, nos leva a concluir que o
direito de impor a penalidade prevista no art. 23, V, do DL no 1.455/76 decairá
ao cabo do prazo quinquenal a partir do registro da declaração de importação.
Cravada premissa acima, tendo em vista que o registro de importação do bem
móvel ocorreu em 19/03/2012, e todas as notificações realizadas aos interessados
foram efetuadas a mais de cinco anos da referida DI, entendo que ocorreu a
decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento tributário
referente a infração detectada pela fiscalização em seu trabalho de campo
No caso ali analisado, o registro da DI ocorreu em 19/03/2012 e todas as
notificações foram realizadas mais de cinco anos depois, resultando no reconhecimento da
decadência. As circunstâncias fáticas são, na essência, as mesmas deste processo: acusação de
simulação para viabilizar a admissão temporária de aeronave sob regime especial.
Acórdão no 3402-006.732
No Acórdão no 3402-006.732, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
tratou de aplicação de pena de perdimento em decorrência de atos simulados em operações de
importação. Também ali se reconheceu, por unanimidade, a decadência do direito de aplicar a
penalidade, tomando-se como termo inicial o registro das declarações de importação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 31/08/2005 a 30/03/2006
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento
especial disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, em detrimento das normas
Fl. 5829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
38
gerais do art. 173, I ou do art. 150, §4o do CTN, que dizem respeito a regras para
contagem de prazo para o Fisco constituir o crédito tributário ou para a
homologação da atividade prévia do sujeito passivo no lançamento por
homologação. No caso, a contagem do prazo decadencial para que a Aduana
formalize a exigência relativa à multa aduaneira equivalente ao valor aduaneiro,
aplicável em substituição à pena de perdimento de mercadorias, deve ser regida
pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que dispõe que o prazo de decadência para
impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração. Exonera-se do
lançamento às parcelas da multa aduaneira que tenham sido atingidas pela
decadência.
O colegiado consignou que, consideradas as datas das DIs (entre 31/08/2005 e
30/03/2006) e as datas de ciência dos autos de infração (novembro de 2010), havia transcurso do
prazo quinquenal em relação a certas DIs, impondo-se a exclusão das respectivas multas.
Novamente, a contagem se fez desde o registro da DI, sem adotar a ideia de infração permanente.
Acórdão no 9303-009.235 (CSRF)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9303-009.235, consolidou o
entendimento de que o prazo decadencial previsto no artigo 139 do Decreto-Lei no 37/1966 se
inicia “a partir da data de registro da DI”. Trata-se de entendimento que prestigia o marco objetivo
e verificável do registro da DI como data da infração para fins de aplicação de penalidades
aduaneiras.
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO INTERESSADO NA IMPORTAÇÃO. MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
As multas aduaneiras estão sujeitas ao prazo decadencial previsto no art. 139 do
Decreto-Lei no 37/66. O prazo decadencial é de cinco anos contados da data da
infração.
No mesmo sentido, o Processo Administrativo no 19482.720042/2012-65 (Acórdão
no 3301-003.665, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção) reafirmou que o prazo
decadencial das penalidades decorrentes de ilícitos aduaneiros é de cinco anos, contado da data
de ocorrência da infração, nos termos do artigo 139 do Decreto-Lei no 37/1966, também em
contexto de regime de admissão temporária. Esse precedente reforça a diretriz de que, mesmo
em operações submetidas a regime especial, a Administração Tributária está sujeita ao limite
quinquenal para aplicação de penalidades.
Da decisão da DRJ sobre a decadência
A decisão de primeira instância afastou a aplicação das regras do CTN sobre
decadência (arts. 150 e 173) e das Súmulas CARF no 72 e 101, limitando‐se a concluir que não
seriam pertinentes ao caso concreto. Ainda que assim seja, isso não afasta o regime decadencial
previsto na legislação aduaneira, em especial nos artigos 138 e 139 do Decreto‐Lei no 37/1966 e
no artigo 78 da Lei no 4.502/1964, os quais, conjugados com a Súmula CARF no 184, estabelecem
Fl. 5830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720002/2018-64
39
prazo de 5 anos, contado da data da infração, para aplicação de penalidade por infração
aduaneira.
A DRJ também concluiu que, no caso concreto, não se deveria tomar o registro da
Declaração de Importação de 18/02/2011 como data da infração, qualificando a conduta como
infração permanente e deslocando o termo inicial para a saída da aeronave do território nacional.
Essa construção não encontra apoio na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada
do CARF em hipóteses de simulação em regime de admissão temporária, nas quais se tem
reconhecido que a infração se materializa no ato de registro da DI, quando o contrato tido por
fictício é apresentado à aduana, e que o prazo decadencial quinquenal se conta a partir dessa
data. Ao vincular o termo inicial à mera permanência da aeronave no país, a decisão de piso, na
prática, esvazia o limite legal de cinco anos, permitindo a postergação indefinida do direito de
punir, o que não se harmoniza com a função garantidora da decadência.
Assim, considerando a legislação aduaneira específica, da Súmula CARF no 184, não
se sustenta a tese de infração permanente nem a negativa de que o registro da DI seja a data da
infração para fins de contagem do prazo decadencial.
Aplicação ao presente caso
No presente caso, a importação da aeronave foi registrada em fevereiro de 2011,
quando se protocolou a Declaração de Importação que viabilizou o regime de admissão
temporária. O auto de infração, contudo, somente foi lavrado em outubro de 2018, ou seja, mais
de sete anos após o registro da DI.
O prazo decadencial de 5 anos para aplicação de penalidade por infração aduaneira
começou a correr a partir da data da infração, que, na espécie, corresponde ao registro da
declaração de importação. Esse prazo se esgotou em fevereiro de 2016, antes da lavratura do auto
de infração.
Nessas condições, está configurada a decadência do direito de aplicar a pena de
perdimento convertida em multa.
IV. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos Recursos Voluntários, acolho a preliminar de
decadência do direito de aplicar a multa para cancelar o Auto de Infração.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO

Fl. 5831
DF CARF MF
Original